Tribunal: TJSP
Processo: 1005832-95.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE PEDÁGIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame 1. Recursos inominados interpostos por Entrevias Concessionária de Rodovias S/A e ARTESP contra sentença que determinou isenção tarifária em praça de pedágio para o autor, residente no município de Marília, até que seja disponibilizada via alternativa ou realocada a praça de pedágio.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE PEDÁGIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame 1. Recursos inominados interpostos por Entrevias Concessionária de Rodovias S/A e ARTESP contra sentença que determinou isenção tarifária em praça de pedágio para o autor, residente no município de Marília, até que seja disponibilizada via alternativa ou realocada a praça de pedágio.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade da ARTESP para integrar o polo passivo da ação, (ii) a alegação de cerceamento de defesa por julgamento prematuro, (iii) a nulidade da sentença por falta de enfrentamento de todos os argumentos, e (iv) a adequação da via eleita para a defesa do direito individual do autor, (v) legalidade da cobrança da tarifa de pedágio para residentes no Município de Marília.
III. Razões de Decidir 3. A ARTESP não possui legitimidade para integrar o polo passivo, pois a cobrança de pedágio é de responsabilidade da concessionária. 4. Não houve cerceamento de defesa, pois a causa estava madura para julgamento e as provas documentais foram suficientes. 5. A sentença não é nula, pois o autor comprovou residência em área encravada e a necessidade de isenção. 6. A via eleita é adequada, pois o pedido visa à tutela de direito individual, não havendo necessidade de ação coletiva. 7. A cobrança mostra-se ilegítima por representar desproporcional restrição de locomoção a pessoas determinadas.
IV. Dispositivo e Tese 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A isenção de pedágio é devida quando a instalação da praça de pedágio impõe restrição ao direito de locomoção de munícipes residentes em área encravada. 2. A ARTESP não possui legitimidade para integrar o polo passivo em ações que discutem a cobrança de pedágio.
Legislação Citada: CF/1988, art. 150, V; CPC, arts. 370, 371, 85, §11.
Jurisprudência Citada: TJ/SP, Apelação Cível no 007727-28.2023.8.26.0344, Rel. Mônica Serrano, 7a Câmara de Direito Público, j. 06.08.2024. TJ/SP, Apelação/Remessa Necessária no 1012339-82.2018.8.26.0344, Rel. Heloisa Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, j. 20.05.2019. TJ/SP, Apelação Cível 1003965-43.2019.8.26.0344, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 03.07.2020.